Tribunal: TJSP
Processo: 2289167-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PENHORA ATIVOS FINANCEIROS/EMPRESA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Execução fiscal – Decisão que indeferiu a nomeação de bens formulada pela executada, diante da recusa da exequente, por não despertarem interesse em leilão - Legítima recusa dos bens ofertados – Execução que deve se processar de forma menos gravosa ao devedor, nos termos do disposto no art. 805 do Novo CPC, mas tendo em vista o interesse

Ementa:
PENHORA ATIVOS FINANCEIROS/EMPRESA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Execução fiscal – Decisão que indeferiu a nomeação de bens formulada pela executada, diante da recusa da exequente, por não despertarem interesse em leilão - Legítima recusa dos bens ofertados – Execução que deve se processar de forma menos gravosa ao devedor, nos termos do disposto no art. 805 do Novo CPC, mas tendo em vista o interesse do credor - Desnecessidade de exaurimento dos meios para satisfação do crédito – Inteligência do art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 835 do Novo CPC – Recuperação judicial que não atinge os créditos fiscais, consoante disposição do art. 5° da Lei n° 6.830/80 – Desafetação do tema, por meio de decisão monocrática, nos REsp 1.712.484/SP e 1.694.316/SP, em face da alteração havida na Lei n° 11.101/05, com a redação que lhe deu a Lei n° 14.112/20, ficando prejudicada a suspensão dos processos - Nova redação da Lei n° 11.101/05 (art. 6°, § 7°-B) que mantém o andamento das execuções fiscais, sem restrições, e preserva a competência do Juízo das Execuções para as constrições visando ao pagamento dos débitos fiscais, deixando consignada a competência do Juízo da Recuperação Judicial apenas para propor cooperação judicial (art. 69 do Novo CPC) ao juízo da execução fiscal, visando à substituição de penhora sobre bens de capital essenciais à atividade da empresa, mediante observância da regra do art. 805 do Novo CPC – Decisão mantida – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.